Tribunal: TJDFT
Processo: 0747361-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PRIMARIEDADE. ART. 112, INCISO V, DA LEP. FRAÇÃO DE 40%. RECURSO IMPROVIDO.

1. Diante da primariedade da agravada, aplicável disposto no art. 112, inciso V, da LEP, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda.

2. Recurso improvido.